Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DESVIRTUAMENTO. OPERAÇÕES COTIDIANAS.
I – Na execução em exame, o valor bloqueado pelo Bacen Jud oriundo de fundo de investimento não está abrangido pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC, porque comprovado o desvirtuamento da finalidade de formar reserva financeira, diante das diversos pagamentos, saques e compras realizadas na conta da devedora no período em que realizada a constrição.
II – Agravo de instrumento provido.